Tribunal: TJDFT
Processo: 0719263-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA. ARTIGO 48 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARTIGO 65, § ÚNICO, DO CPC. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ASSOCIADA À AQUIESCÊNCIA DA PARTE. INOCORRÊNCIA DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1. Dispõe o artigo 48 do Código de Processo Civil que o foro competente para a ação de inventário é o do domicílio do autor da herança.

2. Nos termos do artigo 65, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em casos em que há a intervenção do órgão ministerial, o Parquet possui competência para alegar a incompetência relativa do foro.

3. A competência territorial mostra-se relativa e, como tal, não é passível de declinação de ofício (Súmula no 33/Superior Tribunal de Justiça) ou mesmo de pedido de redistribuição.

4. Sendo o Ministério Público legitimado a alegar a incompetência territorial e havendo manifestação expressa de concordância da parte com o parecer ministerial, o acolhimento do pedido do órgão ministerial pelo Juízo suscitado não configura declínio de competência de ofício, não representando, pois, violação à súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Conflito negativo de competência admitido para declarar competente o Juízo Suscitante (Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF).